Tribunal: TJMT
Processo: 0010428-26.2009.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010428-26.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ILBERTO EFFTING - CPF: 466.917.409-63 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA EFFTING - CPF: 007.994.541-41 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA EFFTING - CPF: 007.994.541-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ILBERTO EFFTING (APELADO), SUZANA OLIVEIRA EFFTING - CPF: 039.400.331-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING - CPF: 001.727.881-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE SOUZA KUCHENBECKER - CPF: 575.731.230-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE TURISMO E INTERCAMBIO SACI PERERE LTDA - ME - CNPJ: 06.164.613/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO OLIVEIRA EFFTING - CPF: 019.345.411-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ARNO NERLING - CPF: 585.601.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA WAGNER - CPF: 669.762.510-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MENEZES EFFTING - CPF: 033.635.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010428-26.2009.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ESPÓLIO DE ILBERTO EFFTING

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPESTIVIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a habilitação no Inventário é imprescindível que o interessado demonstre a existência de dívida dotada de certeza e liquidez.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010428-26.2009.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ESPÓLIO DE ILBERTO EFFTING

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Habilitação de Crédito julgada improcedente, sem condenação em honorários uma vez que não houve resistência do requerido (id 114631973 – pág. 01/04).

O apelante alega, em síntese, que o contrato em discussão nos autos comprova a existência da dívida. Pede a reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões (id 114631982 – pág. 04).

Certidão de intempestividade do Recurso no id 114631982, pág. 05.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre esclarecer inicialmente que a sentença ora impugnada foi disponibilizada no DJE de 14/02/2020 (sexta-feira) e publicada em 17/02/2020 (segunda-feira). Desse modo, o prazo para recorrer teve início em 18/02/2020.

Esta Apelação foi interposta em 06/03/2020, portanto antes de transcorridos os
15 dias úteis previstos em lei. Assim, é evidente sua tempestividade.

MÉRITO

O apelante requereu a habilitação de crédito no processo de Inventário do apelado sob o argumento de que lhe são devidos R$32.019,33, atualizados em 08/09/2008, em decorrência da Execução n. 2008/359, Código 21646, distribuída na Comarca de Tapurah, cuja cópia da inicial juntou ao presente feito.

Solicitadas informações ao Juízo daquela Comarca sobre eventual quitação parcial ou total do débito acima referido, não houve resposta.

Em seguida a Ação foi julgada improcedente por ausência de prova da dívida (§1o do artigo 642 do CPC).

Para a habilitação no Inventário é imprescindível que o interessado mostre que é credor do autor da herança e que há prova literal da existência de dívida dotada de certeza e liquidez. É necessário que dela se presuma de forma satisfatória e clara o direito do credor.

Em resumo,
"o credor deve ser capaz de demonstrar a provável existência do crédito, o valor devido e a exigibilidade do pagamento. A comprovação da dívida mediante documento escrito é indispensável ao requerimento e, na sua ausência, o pedido será indeferido de ofício, independentemente de manifestação das partes e interessados”.
(Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT. 2015, p. 1543).

Cândido Dinamarco ensina que o “
Pagamento de dívidas certas, líquidas e exigíveis. A possibilidade de que os credores do espólio requeiram o pagamento de dívidas líquidas e exigíveis durante o inventário é da tradição do Direito Processual brasileiro (já era prevista no art. 496 do CPC/1939) e foi mantida no NCPC. Justifica-se porque a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido até o momento em que for feita a partilha (art. 1.997 do CC/2002). Embora o NCPC mantenha a redundante referência a “dívidas vencidas e exigíveis” (bastaria que dissesse exigíveis), deve-se entender, por razões lógicas e sistemáticas, que o pedido de pagamento deve apresentar dívida certa, líquida e exigível. Certa porque o espólio e os herdeiros devem ter condições de compreender a obrigação assumida pelo falecido; líquida porque não é possível pagar, ou mesmo deliberar sobre o pagamento, se o valor da dívida for desconhecido; e exigível porque antes disso não se pode pleitear o pagamento, ficando o credor limitado a habilitar o seu crédito no inventário (...).
(Execução Civil. 8a ed. São Paulo: Malheiros. 2002, p. 513).

Por conseguinte, não há como considerar a inicial da Execução como prova literal da certeza e liquidez da dívida em questão.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022